Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600563-47.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOANIR JOSE SOARES
Órgão julgador: RECORRENTE: JOANIR JOSE SOARES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600563-47.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 19/11/2020
Processo referência: 0600566-02.2020.6.16.0144
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Inelegibilidade - Analfabetismo,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600563-47.2020.6.16.0144 (DRAP - 0600540-04.2020.6.16.0144), que indeferiu a impugnação ao
pedido de registro de candidatura contida no seq. 11944800, porém, ante a não apresentação
tempestiva de prova de alfabetização, indeferiu o registro de candidatura. (indeferimento do
registro de Joanir José Soares, ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, em
Agudos do Sul/PR, pois vislumbra-se que o candidato não apresentou documento indispensável ao
deferimento do pedido de registro de candidatura (prova de alfabetização), conforme previsão do
artigo 27, inciso IV, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE. Esta imposição decorre do fato de que os
analfabetos são inelegíveis, nos termos do artigo 14, §4º, da Constituição Federal e artigo 1º, inciso
I, alínea "a", da Lei Complementar nº 64/1990; Ação de impugnação de registro de candidatura pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Joanir José Soares, candidato a vereador no município de
Agudos do Sul, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, sob a alegação que em diligências
realizadas pela Justiça Eleitoral e Ministério Público, verificou-se que o agente registra
impedimento a registro de candidatura, em razão de não possuir pleno exercício dos direitos
políticos. A parte impugnada, não está em pleno exercício de seus direitos políticos, em razão da
ausência de quitação eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOANIR JOSE SOARES (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO LEPPER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21023
716
26/11/2020 18:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.394
RECURSO ELEITORAL 0600563-47.2020.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: JOANIR JOSE SOARES
- OAB/PR0054077
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO LEPPER
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
CONDIÇÕES
DE
ELEGIBILIDADE.
ALFABETIZAÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
REALIZAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
PRÓPRIO
PUNHO
REDIGIDA
EM
CARTÓRIO ELEITORAL. REGISTRO
INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1.
Constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a
exigência do art. 27, IV da Res.-TSE
23.609/2019 pode ser suprida mediante
declaração de próprio punho do
pré-candidato, além de outros meios,
desde
que
individual
e
reservadamente, nos termos do § 5º do
artigo supracitado.
2.
, em que pese devidamente
In casu
intimado, o recorrente não apresentou
o comprovante de escolaridade, bem
como não compareceu ao Cartório
para realizar a declaração de próprio
punho na presença de servidor da
, o que inviabiliza
JUSTIÇA ELEITORAL
o reconhecimento da alfabetização.
Num. 21023716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618255483000000020379092
Número do documento: 20112618255483000000020379092

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura – RRC formulado por
, para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
JOANIR JOSÉ SOARES
O
apresentou impugnação ao RRC, diante
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
da ausência de quitação eleitoral por não comparecimento ao pleito, bem como pelo não
pagamento da multa equivalente (id. 17650716).
O
de primeiro grau indeferiu o RRC, tendo em vista que o
JUÍZO ELEITORAL
requerente não apresentou comprovante de escolaridade e tampouco compareceu ao Cartório
para realizar a declaração de alfabetização na presença do servidor da JUSTIÇA ELEITORAL
(id. 17651766).
Irresignado, o requerente opôs embargos de declaração (id. 17652016) e, na
mesma oportunidade, interpôs este
, afirmando (id. 17652166), em síntese, que
recurso eleitoral
não localizou o comprovante de escolaridade e que não foi possível, diante do prazo exíguo,
realizar a declaração em cartório, motivo pelo qual junta aos autos uma declaração de próprio
punho. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença de
primeiro grau e deferir o RRC.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 20458666).
É o relatório.

VOTO

Num. 21023716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618255483000000020379092
Número do documento: 20112618255483000000020379092

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 28/10/2020, sendo o
Recurso Eleitoral interposto no dia 31/10/2020, portanto, no prazo previsto no art. 58, § 2º da
Res.-TSE 23.609/219.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
II.ii. No mérito, insurge-se o recorrente em face da sentença proferida pelo JUÍZO
de primeiro grau, que indeferiu o seu RRC, diante da ausência de apresentação
ELEITORAL
de comprovante de escolaridade.
A Res.-TSE 23.609/2019, aplicada para o registro de candidatura nas eleições de
2020, preconiza que o pedido de registro deve ser instruído com um rol de documentos, dentre
eles o comprovante de escolaridade, conforme o art. 27, IV:
Art. 27. O formulário de RRC será apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
(...)
IV – prova de alfabetização;
Entretanto, constatada a ausência de comprovante de escolaridade, a exigência
do inciso IV pode ser suprida mediante declaração de próprio punho do pré-candidato, além de
outros meios, desde que individual e reservadamente, nos termos do § 5º do artigo
supracitado:
§ 5º. A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que
se trate de eleições gerais.
, posto a ausência do comprovante de escolaridade por parte do
In casu
recorrente, houve a intimação para que apresentasse referido documento ou comparecesse ao
para realizar a declaração de alfabetização de próprio
CARTÓRIO DA 144ª ZONA ELEITORAL
punho na presença do servidor da
.
JUSTIÇA ELEITORAL
Embora o recorrente tenha apresentado, em sede recursal, uma declaração de
próprio punho, esta não foi realizada na presença de servidor da Justiça Eleitoral, não
atendendo ao comando normativo.
Logo, não comprovada a alfabetização e, de conseguinte, não demonstrada uma
das condições de elegibilidade, é o caso de negar provimento ao Recurso interposto,
mantendo-se, dessa forma, a sentença de primeiro grau que indeferiu o requerimento de
registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Num. 21023716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618255483000000020379092
Número do documento: 20112618255483000000020379092

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de JOANIR JOSÉ
para as Eleições de 2020.
SOARES
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600563-47.2020.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JOANIR JOSE SOARES - Advogado do(a)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO LEPPER - PR0054077 - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA
ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21023716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618255483000000020379092
Número do documento: 20112618255483000000020379092